Tribunal: TJSP
Processo: 2157079-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que rejeita a exceção de pré-executividade. Ausência de matéria de ordem pública. Embargos de declaração rejeitados. Inconformismo que não é acolhido. Título executivo fundado em cédula de crédito bancário. Devedores que efetuaram o pagamento de 13 parcelas mensais, sem oposição alguma. Fiança concedida. Inexistência de vício. Impossibilidade de e decretar a

Ementa:

Agravo de instrumento. Decisão que rejeita a exceção de pré-executividade. Ausência de matéria de ordem pública. Embargos de declaração rejeitados. Inconformismo que não é acolhido. Título executivo fundado em cédula de crédito bancário. Devedores que efetuaram o pagamento de 13 parcelas mensais, sem oposição alguma. Fiança concedida. Inexistência de vício. Impossibilidade de e decretar a extinção do feito. Decisão mantida. Recurso desprovido.